Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709353-35.2020.8.07.0007 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA DAS DORES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ISABELA CATARINA DE SOUZA VASCONCELOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE ONOFRE DUTRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA DUTRA DA SILVA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de imissão na posse de bem, em favor dos herdeiros do falecido possuidor. 1.1. Examina-se também a possível condenção do réu ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva do imóvel. 2. A pretensão de obter a imissão na posse (interdicta adipiscendae possessionis) é incompatível com a posição jurídica sustentada pelo sucessor universal por herança, em virtude da aplicação da regra prevista no atual art. 1784 do Código Civil. 2.1. A pretensão de obter a imissão aludida deve estar fundada no direito de propriedade, de acordo com a norma prevista no art. 1228 do Código Civil Brasileiro. 2.2. A despeito da aplicação da regra da saisine no presente caso, necessário comprovar ao menos que o de cujus adquiriu em vida a propriedade do bem imóvel em destaque, com a finalidade de subsidiar a pretensão de obter a posse por meio da aludida imissão, não podendo ser esquecido que a posse se transmite aos herdeiros ou legatários do possuidor com as mesmas características evidenciadas no momento de sua aquisição (art. 1206 do Código Civil). 3. A questão não envolve, propriamente, a apontada “cobrança de alugueres”, pois o imóvel objeto da controvérsia não foi locado. Trata-se, com efeito, de indenização pela fruição exclusiva do bem imóvel em destaque por apenas um dos sucessores, em montante mensal que corresponde ao valor devido pela locação do bem, tendo em vista que se encontram em partilha os “direitos” decorrentes da posse anteriormente exercida pelo de cujus. 3.1. A posse exercida por um dos herdeiros, priva, em tese, os demais dos respectivos frutos civis, circunstância que caracteriza ato-fato indenizatório (art. 927, parágrafo único, do Código Civil). 3.2. Embora a regra prevista no art. 1326 do Código Civil trate, em princípio, a respeito da partilha dos frutos de acordo com os respectivos quinhões, o caso da composse deve envolver a fração devida aos eventuais compossuidores, por aplicação analógica, pois se trata de “direitos” com projeção econômica, em conformidade com a regra prevista no art. 4o da LINDB. 4. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 141, 322, §§ 1° e 2°, e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o pagamento de indenização pela fruição do imóvel não foi objeto de pedido na petição inicial. Defende que o julgado considerou um valor fictício de locação e desconsiderou que o recorrente é detentor de 50% do bem. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 50747258). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade aos artigos 141, 322, §§ 1° e 2°, e 492, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a tese de que o pagamento de indenização pela fruição do imóvel não foi objeto de pedido na petição inicial não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, nos termos dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 e 356, ambos da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF." (AgInt nos EDcl no AREsp 2.214.199/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Além disso, a turma julgadora concluiu que (ID 49246475): “(...) Na origem o apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum como o objetivo de obter a imissão na posse do bem imóvel descrito na peça de ingresso. Pretendeu, igualmente, a condenação do réu ao pagamento de indenização pela fruição exclusiva do aludido bem. (...) Observa-se que o valor mensal a ser pago foi estimado pelo demandante em R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id. 45173459). O valor em questão, que não foi impugnado pelo réu, afigura-se, portanto, incontroverso, o que dispensa a produção de outras provas (art. 374, inc. III, do Código de Processo Civil).” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021